Tribunal: TJDFT
Processo: 0733350-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DECISÃO Considerando que se trata de processo oriundo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, parágrafo quarto, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator